Tribunal: TJMT
Processo: 8012204-86.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012204-86.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA VIEIRA NUNES - CPF: 057.197.451-14 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 09.509.531/0004-21 (RECORRIDO), WILKER PEREIRA SILVEIRA - CPF: 786.495.441-34 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8012204-86.2016.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ISABELLA VIEIRA NUNES

Recorrido(s):

ACBZ IMPORTAÇÃO LTDA

HAVAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do autor, tenho que como bem explanado em sentença, não há que se falar em multa de astreintes, tanto pela tentativa de cumprimento da liminar da Reclamada, quanto pela não confirmação da liminar em sentença.

Transcrevo os fundamentos da sentença que julgou os embargos à execução:

(...) Verifica-se que a embargante alega que após a concessão da liminar, demonstrou que o aparelho defeituoso foi recebido na assistência técnica em 19/05/2016, sendo reparado e postado para devolução à Embargada em 23/05/2016. No entanto, o aparelho retornou ao remetente pois a Embargada, ao fazer a solicitação de reparo no site da Fabricante, indicou endereço incorreto. Afirma que em 03/11/2016 manifestou nos autos juntando código de rastreio, referente à troca do aparelho, realizado em 03/11/2016, em cumprimento à liminar. Contudo, o documento juntado demonstra que o objeto foi postado em 27/10/2016 e consta informação de que, em 03/11/2016, o objeto retornou ao remetente por motivo de “endereço incorreto”. Ressalta que a demanda foi julgada procedente condenando ao dano material (valor do aparelho). Superada a fase recursal a sentença foi mantida na íntegra, sendo o pagamento da condenação efetivado em 03/07/2018 e o deferimento do levantamento do valor depositado em 21/11/2018. Postula o afastamento das astreintes pois, afirma que liminar foi cumprida, porém o produto não foi entregue a autora em razão do seu endereço estar incorreto.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se da sentença de ID 7848635,
não confirmou a liminar concedida e determinou a devolução do valor do produto
, verifica-se ainda do ID 7848643 que a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando contradição acerca do valor do dano material a ser pago pela reclamada e em nada mencionou acerca da possível confirmação da liminar.

Ademais, verifica-se que o juízo manifestou o entendimento em sentença pela condenação das reclamadas à devolução do valor do produto como dano material, ao invés de ratificar a liminar para a obrigação da entrega do produto.

(...)

Nesse contexto, no caso dos autos entendo que a cobrança da multa revela-se incompatível com a situação dos autos, haja vista,
as reclamadas já terem cumprido com o pagamento da obrigação imposta em sentença, conforme ID 16173626 e ID 13343676
e não houve ratificação da liminar na sentença.

Oportuno ressaltar que a multa cominatória não faz coisa julgada material,
podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva
, nos termos do art. 537, §1o, CPC.

Portanto, diante do cumprimento da obrigação imposta em sentença, não há que se falar em execução de astreintes, devendo a presente execução ser extinta.

(...);

Em não havendo condenação expressa, não pode o Recorrente incluir tal verba quando do cumprimento da sentença, e, ainda, em recurso, apresentar tantos outros fundamentos em defesa de sua incidência, notadamente quando, sobre a mesma, já incide o trânsito em julgado a não possibilitar rediscussão.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente os Embargos à execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022